Tribunal: TJDFT
Processo: 0715290-10.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0715290-10.2021.8.07.0001 APELANTE: WESLEY HOLANDA DA SILVA APELADO: MARCIO XAVIER TELLES DECISÃO O apelante aponta erro do sistema PJE, motivo pelo qual o recurso foi interposto fora do prazo (id 33679663). Contudo, conforme o Indicador de Indisponibilidade do PJe – 1o Grau, não houve indisponibilidade do sistema no apontado dia 11 de fevereiro de 2022 (id 33679674). Assim, não há que se falar em prorrogação do prazo por 1 dia, na forma da Res. 185/CNJ. Posto isso, indefiro o pedido de restituição. I. Brasília/DF, 06/06/2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR